Tribunal: TJES
Processo: 5000844-60.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000844-60.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

APELADO: MEL GIBSON DIAS PIRES CARVALHO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A citação válida constitui pressuposto indispensável à constituição e ao desenvolvimento regular da relação processual, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

2. A ausência de citação válida enseja a extinção do processo sem resolução de mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte autora para regularização, conforme o disposto no § 1º do art. 485 do CPC.

3. No caso dos autos, verificou-se a inércia do apelante diante da intimação acerca da frustração da tentativa de citação, configurando a ausência de pressuposto processual válido.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 27 de janeiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5000844-60.2024.8.08.0021

Apelante:

Itaú Unibanco Holding S. A.

Apelado:

Mel Gibson Dias Pires Carvalho

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Itaú Unibanco Holding S.A. contra a sentença de id. 10959886, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada contra Mel Gibson Dias Pires, na qual o Magistrado de origem julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, sob o argumento de ausência de citação válida da parte requerida, configurando falta de pressuposto processual.

Nas razões recursais de id. 10959890, o apelante sustenta, em síntese, que: (a) houve excesso de rigor na decisão de extinção; (b) não foi oportunizada a citação por edital, como previsto nos arts. 256 e 257 do CPC; (c) a decisão violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, na medida em que não foi promovida intimação pessoal antes da extinção; (d) o processo não poderia ter sido extinto com base no art. 485, IV, do CPC, pois a relação processual sequer se instaurou; e (e) a Súmula 106 do STJ assegura que a parte diligente não deve ser prejudicada pela inércia do Judiciário.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 29 de novembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a sentença de extinção do processo, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, por ausência de citação válida, observou os dispositivos legais aplicáveis e os princípios fundamentais do processo.

Inicialmente, é imperioso destacar que a citação válida é pressuposto essencial à constituição e ao desenvolvimento regular da relação processual.

Conforme a certidão de id. 10959885, o apelante foi intimado da frustração da tentativa de citação em 24/07/2024, mas não adotou nenhuma providência, ensejando a sentença de extinção.

Sobre o tema, a jurisprudência da Primeira Câmara é firme no sentido de que “
a falta de citação configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando a extinção deste, sendo prescindível a intimação prévia da parte demandante
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0023143-84.2014.8.08.0048, Relator: Desembargador ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/07/2022)

Em sintonia:

APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO E REGULAR – FALTA DE CITAÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência deste TJES e do STJ, a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, como no caso de falta de citação, torna dispensável a intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC. 2. A extinção do processo decorreu da ausência de pressuposto válido e regular, e não de abandono pela parte autora, já que a apelante não indicou o endereço para a citação do requerido, atraindo a aplicação do art. 485, IV, do CPC, sem a necessidade de intimação pessoal. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível n. 5000038-44.2024.8.08.0047, Relator: Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10.10.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CAUSA DE EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A ausência de citação é causa de extinção do feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 2. Ademais, para a sua verificação, revela-se desnecessária a intimação pessoal da parte requerente, por força do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil. 3. No presente caso, houve diversas tentativas de citação dos apelados, todas sem êxito, e após intimado para providenciar tal ato, o apelante quedou-se inerte, conforme se constata pela sucessão de atos processuais e das respectivas certidões. (TJES, Apelação Cível n. 0001628-98.2019.8.08.0021, Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29.09.2023)

Assim, considerando que a instituição de crédito não adotou nenhuma providência, está adequada a sentença que, na forma do art. 485, IV do CPC, extinguiu a ação sem resolução de mérito.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - 27.01.2025 a 31.01.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 27.01.2025 a 31.01.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.